Tribunal: TJDFT
Processo: 0703927-22.2023.8.07.0012
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. QUALIFICAÇÃO DAS PARTES E JUNTADA DE DOCUMENTOS. REQUISITOS ATENDIDOS. JUNTADA DE MEMÓRIA DE CÁLCULOS. REQUISITO NÃO ATENDIDO A TEMPO E MODO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. É cabível o indeferimento da petição inicial que não preenche os requisitos dos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil, se determinada a sua emenda e a parte demandante não a cumpre no prazo assinalado (Código de Processo Civil, art. 321, parágrafo único).
II. No caso concreto, as informações apresentadas pelo apelante foram suficientes para identificação da requerida/apelada, tanto é que esta foi devidamente citada e apresentou contrarrazões ao recurso, de modo que a ausência dos demais itens (estado civil, profissão e endereço eletrônico) no rol de qualificação não configura impeditivo ao prosseguimento da demanda. No ponto, a petição inicial atenderia à determinação disposta no Código de Processo Civil, artigo 319, II.
III. Por estar a petição inicial da ação de cobrança instruída pelo contrato firmado entre as partes, devidamente assinado pelo devedor, em que é demonstrada a origem do débito, não desponta qualquer óbice ao contraditório ou ao julgamento. Para a hipótese de se entender pela insuficiência de provas acerca da existência das obrigações que são objeto de cobrança (quilometragem extra, multas de trânsito no período em que o veículo esteve locado, avarias, “proteção”, “lavagem” e “taxa de serviço”), se estará diante da hipotética situação processual de análise do mérito, e não de indeferimento (prematuro) da petição inicial. No ponto, não se extrairia defeito na petição inicial.
IV. No entanto, nas ações de cobrança de quantia (em dinheiro) incumbe ao autor explicitar a importância devida, instruindo-a com memória de cálculo, requisito indispensável à propositura da demanda (Código de Processo Civil, art. 320).
V. No ponto, determinada justificadamente a emenda da petição inicial para que fosse apresentada planilha discriminativa do débito relativo ao contrato de locação de veículo celebrado entre as partes, para verificação do valor principal, da multa e demais encargos, e não tendo sido apresentada no prazo assinalado, correta se revela a sentença que extingue o processo, sem apreciação do mérito, por indeferimento da petição inicial.
VI. Recurso conhecido e desprovido.